Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO HOUVE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver premissa equivocada no acórdão. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Não existe o vício apontado pela embargante. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada uma vez que há pertinência subjetiva entre a postulação inicial e a requerida. Isso porque a pretensão inicial decorre da suposta responsabilidade da embargante pelas taxas condominiais antes da imissão na posse do adquirente do imóvel. Portanto, irrelevante se a embargante é ou não a titular do crédito, sendo ela a responsável pelo pagamento até a entrega das chaves.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.